Tribunal: TCU
Processo: 032.698/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2168/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de monitoramento dos itens 1.7.1. e 1.7.2 do Acórdão 8289/2017-TCU-Segunda Câmara (Relação 31/2017) no sentido de considerar prejudicada a representação autuada a partir do Relatório Complementar da Auditoria do Denasus, no bojo do TC 014.714/2017, com a informação sobre a existência de irregularidades na execução do Convênio FNS/MS n.o 1.511/2002 celebrado entre o Ministério da Saúde e a Fundação Ver e Ouvir para a implantação do "Projeto Ver, Ouvir e Sorrir nas Escolas" com a finalidade de diagnosticar e tratar problemas auditivos, visuais e fonoaudiológicos em crianças na faixa etária escolar; Considerando que, ao considerar que a documentação encaminhada pelo Denasus não apresentaria os elementos suficientes para a análise das irregularidades apontadas nos autos, anotando, contudo, que não seria adequada a atuação imediata e direta do TCU, pois ela poderia ser diferida para o futuro ingresso da tomada de contas especial eventualmente instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), a 2a Câmara do TCU passou a conhecer da representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, tendo o referido acórdão prolatado as seguintes determinações: " (...) 1.7.1. ao Denasus que, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da ciência desta deliberação, analise o Relatório de Auditoria Denasus no 5085 em confronto com a documentação integrante do Convênio FNS/MS no 1511/2002 (Siafi 456770), encaminhando, ao final do aludido prazo, a sua manifestação conclusiva sobre a regularidade, ou não, do aludido ajuste ao Fundo Nacional de Saúde - FNS e ao TCU; 1.7.2. ao Fundo Nacional de Saúde - FNS que, no prazo de 90 (noventa) dias contados do recebimento do resultado da apuração promovida pelo Denasus em atendimento ao item 1.7.1 deste Acórdão, aprecie o atendimento dos pressupostos determinados pelo art. 5o da IN TCU no 71, de 2012, com as alterações trazidas pela IN TCU no 76, de 2016, de sorte a instaurar a devida tomada de contas especial sobre o dano ao erário perpetrado em prejuízo do Convênio FNS/MS no 1511/2002 (Siafi 456770), além de apurar, inclusive, o eventual envolvimento de servidores na prática do referido dano ao erário, devendo informar o TCU sobre o resultado dessas medidas, ao final do referido prazo; 1.7.3. à Secex/RJ que: 1.7.3.1. encaminhe cópia do presente Acórdão, acompanhada da instrução técnica acostada à Peça no 4, ao Denasus e ao Fundo Nacional de Saúde - FNS, para subsidiar o cumprimento das determinações contidas nos itens 1.7.1 e 1.7.2 deste Acórdão; e 1.7.3.2. arquive os presentes autos, sem prejuízo de promover o monitoramento das determinações contidas nos itens 1.7.1 e 1.7.2 deste Acórdão. "; Considerando que, após as diligências junto ao Denasus, ao FNS e ao Núcleo Estadual do MS no Rio de Janeiro, a SecexSaúde teria assinalado a instauração da pertinente tomada de contas especial sobre o possível dano perpetrado no âmbito do Convênio FNS/MS n.o 1.511/2002, em conformidade com a demonstração à Peça 15, e, assim, a unidade técnica apresentou a sua proposta no sentido de considerar cumpridas as determinações proferidas pelos itens 1.7.1 e 1.7.2 do aludido Acórdão 8289/2017-TCU-Segunda Câmara ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar cumpridas as determinações expedidas ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) e ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), respectivamente, por meio dos itens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 8.289/2017 prolatado pela 2a Câmara, no âmbito do TC- Processo 014.714/2017-5 , e prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.698/2017-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Entidade: Município de Duque de Caxias - RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (Secex/Saúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, o Fundo Nacional de Saúde apresente, ao TCU, a tomada de contas especial sobre as irregularidades na execução do Convênio FNS/MS n.o 1.511/2002 celebrado entre o Ministério da Saúde e a Fundação Ver e Ouvir para a implantação do "Projeto Ver, Ouvir e Sorrir nas Escolas" com a finalidade de diagnosticar e tratar problemas auditivos, visuais e fonoaudiológicos em crianças na faixa etária escolar; 1.8. Determinar que a Secex-Saúde adote as seguintes medidas: 1.8.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) e ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), para ciência e adoção das medidas cabíveis; e 1.8.2. promova o apensamento definitivo do presente processo ao TC Processo 014.714/2017-5 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259, de 2014.